Tribunal: TJMT
Processo: 1018596-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018596-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA - CPF: 468.469.721-53 (AGRAVADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), RANIELLI PATRICK ARRUDA LIMA - CPF: 032.280.111-78 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA RÉ PARA QUE EXIBA A DOCUMENTAÇÃO, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E, SE NÃO CUMPRIDA ESPONTANEAMENTE, A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 372 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – RESP 1.333.988/SP - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A rigor, não é possível a fixação de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação (astreintes) de exibição de documentos, sendo este o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça no enunciado no. 372.

Ao julgar o REsp 1.333.988/SP, pelo rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é descabia a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.

Na exibição incidental de documentos, portanto, a consequência da recusa é a presunção de veracidade, não sendo cabível a cominação de astreintes.

Nesse caso, no exercício dos seus poderes instrutórios, pode o juiz, até mesmo, determinar a busca e apreensão do documento, se entender necessário para a formação do seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Cautelar de Exibição de Documentos no 1001205-54.2020.811.0005, proposta em seu desfavor por IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA, que determinou a intimação da Ré para que exiba a documentação postulada na inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão.

Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, determinou a expedição do mandado de busca e apreensão, independente do curso da multa diária cominada no valor R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de não cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 10 dias.

Em suas razões, sustenta o agravante que o valor da multa estipulada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Afirma que o prazo aplicado é exíguo e o valor da multa pode causar a parte Agravada enriquecimento ilícito, em afronta aos princípios constitucionais.

Pede pela concessão do efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, para reformar a decisão interlocutória atacada no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada.

Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do valor da multa fixada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 143911151).

Contraminuta da parte agravada (ID 146651692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos de origem, que o Juízo a quo julgou procedente a Ação Cautelar Exibitória a fim de determinar que o requerido Banco Bradesco apresente aos autos os documentos indicados na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor 1.000,00 (mil reais).

Discordando da sentença, foi interposto Recurso de Apelação pela parte Requerida, tendo a Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, decidido pelo provimento parcial para afastar a multa diária fixada, sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo magistrado a quo.

Referido acórdão transitou em julgado em 23/02/2022 e a parte Autora requereu o Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação da Executada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os documentos solicitados na inicial e, em não sendo cumprida voluntariamente a sentença, a decretação de pena de multa diária a ser estipulado pelo Juízo e dos honorários advocatícios a serem fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 523 do CPC.

Deferido o pedido, foi determinada a intimação da Executada para cumprir a obrigação, com a advertência de que, não ocorrendo o cumprimento voluntário no prazo assinalado, incidirão honorários de advogado de 10 (dez) por cento e que, independentemente nova intimação, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias após transcorrido o prazo para cumprimento voluntário, apresentar, nos próprios autos, sua impugnação.

Certificado o decurso do prazo, a parte Exequente requereu a aplicação de multa como meio coercitivo para que o executado cumpra o teor da sentença, bem como a aplicação de multa e honorários advocatícios nos moldes do art. 523 e seguintes, tendo como referência o valor da ação.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo indeferiu os pleitos por contrariar entendimento superior já manifesto nos autos.

A parte Exequente requereu a intimação do executado via de seus advogados pelo DJE, para que exiba, no prazo de 10 (dez) dias e sob pena de busca e apreensão, os documentos à requerente solicitados na inicial e, no caso de não cumprimento da exibição dos documentos determinados na sentença prolatada, seja aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou conforme entendimento do Juízo, nos termos do art. 537, do CPC.

O Juízo singular determinou a intimação da parte requerida para que exiba a documentação postulada na inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão.

Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, determinou a expedição do mandado de busca e apreensão, independente do curso da multa diária cominada e fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de não cumprimento espontâneo da obrigação no prazo assinalado.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum no sentido de afastar a aplicação da multa fixada.

Pois bem.

Tendo por base o breve resumo dos fatos que ensejaram na interposição do presente recurso, constata-se que foi prolatada sentença, que tornou definitiva a antecipação de tutela concedida e declarou a obrigação de exibir documento, sendo que, em fase de cumprimento de sentença, sobreveio decisão impondo astreintes por descumprimento de determinação judicial.

Ocorre que, a rigor, não é possível a fixação de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação (astreintes) de exibição de documentos.

É esse, pois, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“Súmula 372: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1333988/SP, pelo rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que é descabia a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. Confira-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "
Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível
." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp 1333988/SP, SEGUNDA SEÇÃO, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data do Julgamento: 09/04/2014, DJe 11/04/2014). Destaquei.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 372 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. No que se refere à aplicação de multa cominatória para o cumprimento da determinação judicial de exibição documentos, esta Corte sumulou entendimento segundo o qual "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória" (Súmula no 372/STJ), bem como a multa cominatória prevista no art. 461 do CPC comporta revisão, ainda que transitada em julgado.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelas agravantes capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 4. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 817270/SC (2015/0295311-5), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 27/04/2017, DJe 26/05/2017). Destaquei.

Na exibição incidental de documentos, portanto, a consequência da recusa é a presunção de veracidade, não sendo cabível a cominação de astreintes.

Essa presunção, naturalmente, é relativa, podendo o juiz decidir de forma diversa da pretendida pelo interessado na exibição, com base em outros elementos de prova constantes dos autos.

Nesse caso, no exercício dos seus poderes instrutórios, pode o juiz, até mesmo, determinar a busca e apreensão do documento, se entender necessário para a formação do seu convencimento.

Cumpre consignar que, no caso concreto, não se olvida de que pode o juiz “adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, conforme dispõe o art. 400, parágrafo único, do CPC/15.

No entanto, não se extrai desse dispositivo a revogação daquele entendimento sumular, porquanto não há previsão expressa acerca da possibilidade de imposição de multa cominatória, mas apenas da aplicação de medidas coercitivas em geral, como a busca e apreensão. Daí por que se impõe afastar a cominação de astreintes para o caso de descumprimento.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar a exclusão da multa cominatória imposta ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022